Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. VÍTIMA DEU INÍCIO ÀS AGRESSÕES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL AO RÉU. REINCIDÊNCIA CONFIRMADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 129, § 4o, CP). REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O direito ao esquecimento não encontra previsão no ordenamento jurídico, ficando a critério do julgador apreciar a conveniência de sua aplicação ao caso concreto.

2. Não é recomendável a aplicação do direito ao esquecimento em relação à condenação extinta há mais de 10 (dez) anos, em face de o agente ter praticado novo crime, com condenação definitiva, no interregno entre o fato cuja penalidade fora extinta e a prática da conduta delituosa em apreço.

3. Cabível a valoração favorável da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, na primeira fase da dosimetria, quando evidenciado que foi a mesma que deu início às agressões que culminaram na condenação do agente.

4. O termo inicial para a contagem do prazo depurador, referente à reincidência, é a data da extinção da punibilidade da condenação definitiva em apreço.

5. A confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria.

6. Afasta-se a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 129 do Código Penal, quando a reação do agente for desproporcional à injusta provocação praticada pela vítima.

7. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é adequada, na hipótese de réu reincidente, mesmo condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2o, “c”, do CP), em especial quando houver maus antecedentes.

8. Recurso parcialmente provido.